Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727880-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CORACI LOPES DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO DE VALOR. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF. NÃO “RELATIVIZAÇÃO” DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. A correção monetária tem por finalidade preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação. Trata-se de matéria de ordem pública, de caráter processual, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada. Desse modo, é possível a aplicação imediata dos índices previstos na Lei no 11.960/09 (REsp 1.205.946-SP - Temas 491 e 492), desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda (Código de Processo Civil, art. 535, § 7o). II. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações. III. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade de “relativização” da coisa julgada e da preclusão para permitir a substituição do índice de correção monetária (IPCA-E) e a retificação do valor do precatório. IV. É de ser mantida a decisão agravada que considera a ausência de erro material no precatório já expedido (índice TR), sendo desnecessária a remessa dos autos à contadoria para aplicação daquele índice de correção (impossível a “relativização” da coisa julgada, porque a decisão do STF ocorreu depois do trânsito em julgado da decisão exequenda). V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No apelo especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 535, § 7o, e 927, inciso I, todos do CPC, afirmando que em razão do superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, requereu a retificação dos requisitórios. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. Assevera que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes mesmo da extinção do processo pela satisfação da obrigação, não havendo imutabilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender repercussão geral da matéria, indica vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao indicado malferimento aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 535, § 7o, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016